Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM OFENSIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O recorrente alega que lhe foi negado o direito de ter suas provas analisadas com exames de depoimentos devidamente analisados e a imparcialidade aplicadas. Contudo, não especifica em que ponto a análise das provas foi inconsistente ou inconcludente. São alegações genéricas que não servem para fundamentar o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Abordagem abusiva de consumidor em estabelecimento comercial. Responde pelos danos causados ao consumidor, o fornecedor que descumpre o dever de diligência (art. 6o, VI, da Lei no 8.078/90) ao imputar a prática de crime cuja ocorrência não restou demonstrada e submete o consumidor a constrangimentos (Acórdão n.544181, 20090111766750ACJ). A autora, no dia 22/12/2021, se dirigiu ao estabelecimento comercial da ré para efetuar a compra de um sapato para seu marido, no valor de R$ 69,90. Após o pagamento, que se deu por meio de duas notas de R$ 50,00, no momento em que saía da loja, a autora foi abordada por preposta da ré a qual tomou de suas mãos o produto, sob a alegação de que as notas utilizadas eram falsas. Ato contínuo, a autora precisou retornar ao caixa, tendo o gerente sido chamado para averiguar a autenticidade das notas, o que, de pronto, se constatou. Os fatos foram ratificados em depoimento pessoal, declaração de informante e não foram infirmados, a contento, pela ré.
4 – Inversão do ônus da prova. Abordagem indevida. Controvérsia sobre o fato. Situação de fato que se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a invocar a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o., inciso VIII do CDC. A prova dos fatos só pode ser obtida com a colaboração da ré, que, além de ter realizado a abordagem por intermédio de sua preposta, sabe o dia e a hora do ocorrido e detém o poder sobre os circuitos internos de imagem. Não foi produzida prova capaz de infirmar as alegações da parte autora. Desse modo, imperioso se reconhecer a inversão do ônus da prova, para confirmar a versão apresentada pela parte autora.
5 – Dano moral. A abordagem ostensiva em estabelecimento comercial, que expôs a autora a tratamento vexatório, viola direitos de personalidade e enseja a reparação por danos morais.
6 – Valor da indenização. O valor da indenização (R$ 3.000,00) foi fixado na origem em observância à gravidade do fato, suas consequências e a condição das partes com adequação e propriedade, de modo que não há justificativa para a modificação do valor. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J